Tribunal: TJDFT
Processo: 0734760-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERCENTUAL DEVIDO. REGIME DE DINAMIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LEI 5.105/2013. INCORPORAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, em síntese, que trabalhou com turmas de alfabetização e que a lei de regência da categoria a qual integra não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de Dinamização não tenha direito à gratificação de alfabetização – GAA. Argumenta que no momento em que se faz prova de que a professora trabalhou com alfabetização, pouco é relevante se foi em dinamização ou não, já que o requisito legal já foi preenchido e que a documentação acostada aos autos demonstra que o período o qual pleiteia a incorporação foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Considerando o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia em questão limita-se à análise do eventual direito da parte autora ao reconhecimento do direito a incorporação da Gratificação de Alfabetização – GAA nos seus proventos de aposentadoria, referente ao período em que a mesma atuou em alfabetização como dinamizadora no ano de 1996 – 15/05/1996 a 20/12/1996 (219 dias).
4. No presente caso, a parte autora é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, admitida em 19/04/1989 sob a matrícula 00665584 e aposentada em 30/09/2019 (ID 31189969).
5. Conforme prevê o art. 19 da Lei n. 5.105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal: “fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
6. A referida gratificação, inclusive, se incorpora aos proventos de aposentadoria do servidor, nos termos do art. 30 da lei supramencionada, in verbis: “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
7. No processo de aposentação (Id 31189970, página 17) consta declaração de que a parte autora lecionou no ano de 1996 em regime de dinamização. Como é possível concluir, a lei de regência não faz qualquer distinção que permita concluir que o professor que lecionou em regime de dinamização não tenha direito à referida gratificação, bastando, para tanto, estar em regência de classe e em regime de alfabetização, requisitos que estão presentes no caso em concreto, a teor do que dispõem as declarações constantes do processo de aposentação. No mesmo sentido aqui exposto: (Acórdão 1308917, 07599086320198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Portanto, deve ser provido o presente recurso para determinar ao Distrito Federal que promova a adequação dos proventos da parte autora, passando a pagar a título de GAA o percentual de 8,4% (oito vírgula quatro por cento) a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora.
9. Quanto ao valor da condenação, considerando que o valor devido a título de GAA seria, observando o percentual devido de 8,4% dos proventos da servidora, de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), a autora/recorrente tem direito ao pagamento retroativo de R$ 702,00 (setecentos e dois reais) – ID 31189965.
10. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implementar nos proventos da autora o percentual de 8,4% a título de Gratificação de Alfabetização incorporado aos proventos da Requerente, bem como para condenar o ente público ao pagamento da quantia de R$ 702,00 (setecentos e dois reais). Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque a recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.